Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701408-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN ALVES DE MOURA AGRAVADO: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Darlan Alves de Moura, em face da r. decisão (ID 32082914 - pág. 121) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga movida por Erivelton Rosa de Jesus Almeida em desfavor do ora Agravante, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória e determinou, por conseguinte, a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I, do CPC/2015, nos seguintes termos: “1. Recebo a reconvenção. 2. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Anote a secretaria. 3. Deixo de determinar a abertura de prazo para contestação à reconvenção, pois a parte autora/reconvinda já se manifestou. 4. Faculto ao autor se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os novos documentos apresentados pela parte requerida. 5. Compulsando o processo, verifico haver elementos probatórios suficientes para o deslinde da causa. Desta forma, após os itens anterior, com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, anote-se a conclusão para sentença.” Nas razões recursais (ID 32082911), o Réu informa ter requerido a produção de prova oral, porque entendeu ser necessária a oitiva das partes e de testemunhas fundamentais para o esclarecimento dos fatos. Assevera que o julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas requeridas, lhe acarreta enorme prejuízo e configura evidente cerceamento ao direito de defesa. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção da prova requerida. É o breve relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada é a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, requerida pelo Agravante no momento da especificação de provas (ID 32082914 - págs. 107 e 111/114). Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO. OBRIGATÓRIO SOMENTE QUANDO A LEI OU A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM JUÍZO O DETERMINA. ART. 114 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES TAXATIVAS. ART. 125 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide, saneou o feito, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. 2. Do parcial conhecimento do recurso. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. 2.2. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.3. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2.4. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 2.6. Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, o Agravo de Instrumento deve ser parcialmente conhecido, com exclusão dos pedidos de reforma da decisão de especificação e produção de provas, pois manifestamente inadmissível. 3. Mérito. Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. 3.1. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade extracontratual. 3.2. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação deste em arcar com os danos causados ao agravado. 3.3. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. 3.4. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: "Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma." 3.5. A análise da responsabilidade de terceiro (Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA) demanda o ajuizamento de ação própria. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa parte improvido.” (Acórdão 1389501, 07291447420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Indeferimento de prova: decisão que indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Denunciação da lide: é inadmissível fora das hipóteses legais - CPC 125.” (Acórdão 1388192, 07160981820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator